Tribunal: STF
Processo: RE 205985
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-05
Data de publicação: 2003-11-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Acórdão paradigma.
Vantagens diferentes das discutidas no acórdão embargado.
Inteligência do art. 330 do RISTF. Agravo regimental não provido.
Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso
extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de
outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do
mesmo thema decidendum